Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717146-03.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERREIRA DE LIMA APELADO: PERICLES JOSE DE OLIVEIRA COSTA, MARIA DAS GRACAS PAIXAO COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias,manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal alegada em contrarrazões de ID 40820279. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.